Tribunal: TJDFT
Processo: 0749920-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO MONITÓRIA. PENHORA DE PERCENTUAL DE RENDIMENTOS. IMPENHORABILIDADE SALARIAL. ART. 833, IV, DO CPC/15. RELATIVIZAÇÃO. ESGOTAMENTO DOS MEIOS ORDINÁRIOS DE EXECUÇÃO. CRÉDITO NÃO ALIMENTAR. PROPORCIONALIDADE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto pela Exequente contra decisão proferida em ação monitória, em fase de cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido de penhora de 30% (trinta por cento) dos rendimentos percebidos pelo Executado.
2. A Agravante sustenta a excepcionalidade do caso, diante da duração superior a três anos da execução sem satisfação do crédito, do esgotamento dos meios ordinários e eletrônicos de constrição patrimonial e da identificação de vínculo empregatício ativo do Executado, com renda mensal aproximada de R$ 3.000,00 (três mil reais).
3. Pleiteia a relativização da impenhorabilidade salarial, com autorização de penhora parcial dos rendimentos, em percentual que não comprometa a subsistência digna do devedor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em definir se é admissível a penhora de percentual dos rendimentos do executado, em cumprimento de sentença relativo a crédito de natureza não alimentar, mediante mitigação da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC/15, diante do esgotamento dos meios executórios e da necessidade de assegurar a efetividade da execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A impenhorabilidade dos salários, vencimentos e remunerações, prevista no art. 833, IV, do CPC/15, não possui caráter absoluto, admitindo relativização em hipóteses excepcionais, desde que preservada a subsistência digna do devedor e de sua família.
6. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a penhora de verba salarial é possível, inclusive para crédito de natureza não alimentar, quando inviabilizados outros meios executórios e observado percentual razoável, à luz dos princípios da proporcionalidade, da dignidade da pessoa humana e da efetividade da execução.
7. No caso concreto, o cumprimento de sentença perdura por lapso temporal expressivo, superior a 3 (três) anos, sem êxito na satisfação do crédito, apesar das sucessivas tentativas de constrição patrimonial por meios ordinários.
8. A recente identificação de vínculo empregatício do Executado evidencia a inexistência de outros bens passíveis de penhora, tornando a constrição parcial do salário o único meio eficaz para a satisfação do crédito exequendo.
9. O percentual de 30% dos rendimentos líquidos mostra-se razoável e proporcional, pois permite a continuidade da execução sem inviabilizar a manutenção do Executado, permanecendo sob sua disponibilidade a maior parte da remuneração.
10. A ausência de comprovação de gastos essenciais aptos a demonstrar comprometimento da subsistência afasta a alegação de violação à dignidade da pessoa humana.
11. A reforma da decisão agravada se impõe para autorizar a penhora parcial dos rendimentos, como medida necessária à efetividade da tutela jurisdicional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Agravo de instrumento conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. A impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, IV, do CPC/15 pode ser relativizada, em caráter excepcional, inclusive para crédito não alimentar, quando esgotados os meios ordinários de execução e preservada a subsistência digna do devedor.
2. É admissível a penhora de percentual razoável dos rendimentos do executado, como 30% da remuneração líquida, para compatibilizar a efetividade da execução com o princípio da dignidade da pessoa humana.
Dispositivos relevantes citados: CPC/15, art. 833, IV e § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.874.222/DF, Corte Especial, j. 19/4/2023, DJe 24/5/2023; TJDFT, Acórdão 2054370, 8a Turma Cível, j. 07/10/2025, DJe 29/10/2025.